Tribunal: TJBA
Processo: 8066328-52.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8066328-52.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RHYAN GUILHERME SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA
. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. EDITAL SAEB N.º 05/2022. REPROVAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VINCULAÇÃO ÀS REGRAS DO EDITAL. CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por candidato eliminado de concurso público contra acórdão que denegou a segurança pleiteada, a qual visava anular exame de aptidão física realizado sob condições climáticas adversas. O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise do princípio da isonomia e precedentes sobre nulidade de provas físicas realizadas sob intempéries.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar suposta violação ao princípio da isonomia, decorrente da realização da prova de corrida sob forte chuva.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado apreciou de forma suficiente os argumentos do impetrante, concluindo pela ausência de ilegalidade na manutenção da prova física nas condições relatadas, sem violação aos princípios da isonomia ou razoabilidade.

4.
A eventual existência de chuvas e pista molhada não constitui motivo suficiente para a anulação do teste, visto que todos os candidatos foram submetidos às mesmas condições climáticas.

5
.
A jurisprudência do STF (RE 630.733 - Tema 335) afasta o direito subjetivo a segunda chamada em TAF por motivos pessoais, salvo previsão editalícia. Ademais, os resultados do próprio embargante demonstram desempenho superior em prova sob chuva, o que afasta a tese de prejuízo.

6.
Conforme os próprios registros constantes nos autos, seu desempenho no reteste, realizado em condições climáticas adversas devido ao mau tempo (12min48s), foi melhor do que o obtido no primeiro exame, que teria ocorrido em circunstâncias ideais (12min56s). Tal contradição enfraquece sua alegação de que a chuva e a pista molhada foram os fatores determinantes para sua eliminação e, ao contrário, indica que o insucesso no teste físico decorreu de sua própria limitação física, e não de qualquer irregularidade na condução do exame.

7.
No caso concreto, observo que, para percorrer os 2.400 metros no tempo regulamentar de 12 minutos, o candidato precisa manter uma média de 200 metros a cada 60 segundos. Desse modo, os 48 segundos excedentes ao tempo limite equivalem, proporcionalmente, a aproximadamente 160 metros que deixaram de ser percorridos dentro do prazo. Ou seja, quando o cronômetro assinalou os 12 minutos, o candidato ainda estava a cerca de 160 metros da linha de chegada. Portanto, o acréscimo de 48 segundos não pode ser considerado irrelevante, uma vez que representa um déficit expressivo frente ao padrão estabelecido no edital, o que afasta, de forma objetiva, qualquer alegação de influência de fatores externos no insucesso do candidato no exame físico.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta adequadamente os fundamentos jurídicos e fáticos suscitados. 2. As condições climáticas adversas, por si só, não justificam a anulação de Teste de Aptidão Física (TAF) em concurso público.
3
. A vinculação ao edital e a isonomia entre os candidatos devem ser preservadas, salvo ilegalidade comprovada"

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022 e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 630.733, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.10.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8066328-52.2023.8.05.0000
, em que figuram como embargante
RHYAN GUILHERME SANTOS SILVA
, e como embargad
o o

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22